Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742411-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: ALEIXO NETO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA POR CONEXÃO. PRECLUSÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO QUE ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM A BOA-FÉ A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ANTERIOR À ALIENAÇÃO, E EXISTÊNCIA DE RESSALVA EXPRESSA DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO ALIENANTE. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.004. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu da arguição de incompetência superveniente, sustentada com fulcro em possível conexão derivada da origem comum do cumprimento singular de sentença coletiva, pois trata-se de arguição preclusa, rejeitada incidentalmente em recurso anterior. 2. Representa inovação recursal a alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, já que nada foi alegado na origem ou apreciado pela decisão agravada a respeito do alegado, que também se revela impertinente, pois não leva em conta o prazo de reposta efetivamente concedido para manifestação de terceiros interessados no processo. 3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). 3.1. No caso dos autos, mostra-se adequada a aplicação do referido precedente qualificado, pois a escritura pública de compra e venda foi entabulada entre as partes enquanto notória a restrição a administrativa e quando já haviam sido intentadas ações de indenização por desapropriação indireta pelo antigo proprietário prejudicado, sucedido pelo agravante por força de direito hereditário. 4. Para além a incidência do Tema de Recursos Repetitivos no 1.004, o instrumento público que retrata a alienação imobiliária ressalva especificamente que os direitos indenizatórios inerentes à previa desapropriação do imóvel ficariam reservados ao alienante. 5. É improcedente a alegação de que a desapropriação que deu ensejo à execução originária teria sido praticada pela NOVACAP, e de que não teria relação com a desapropriação indireta tratada no processo movido contra a TERRACAP, indicado no instrumento contratual para reserva do direito indenizatório ao alienante. 5.1. O fato de o direito indenizatório reservado expressamente ao agravante no contrato ter sido reconhecido, ao final, em procedimento movido contra a NOVACAP, não é circunstância capaz de elidir a compreensão da disposição contratual que excluiu esse direito reparatório da alienação imobiliária. 5.2. Deve-se aplicar ao caso concreto o princípio da boa-fé objetiva, visando a preservação da vontade efetivamente manifestada pelo agravante na relação contratual, quando ressalvou seu direito indenizatório por desapropriação indireta, independente dos termos adotados na redação do instrumento, aplicando-se ao caso concreto a inteligência dos arts. 112 e 113 do CC. 6. Deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois a recorrente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, e não configura alteração da verdade dos fatos a sustentação de interpretação contratual que a sua defesa técnica considerou mais favorável, ainda, que a tese não tenha sido acolhida no julgamento da causa. 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141, 492 e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado louvou-se em premissas não aduzidas nas razões recursais, e o fez sem que lhe fosse oportunizado o direito de manifestação; c) artigo e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois o acórdão teria desconsiderado a venda sob o entendimento de que foram ressalvados todos os direitos indenizatórios, quando, segundo alega teria “ressalvado apenas os direitos da ação movida em face da TERRACAP”. Aponta, também, a inaplicabilidade do Tema 1.004 do STJ à espécie, uma vez que propôs demanda postulando direito alheio em nome próprio. Finalmente, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 10, 141, 492 e 932, inciso III, todos do CPC, bem assim quanto ao distinguishing apontado em relação ao Tema 1.004 do STJ. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e do instrumento contratual, lançou decisão onde se lê, verbis: É necessário ponderar a situação concreta dos autos frente ao entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, se a alienação do imóvel ocorrer enquanto já existente e conhecida a restrição administrativa passível de justificar indenização por desapropriação indireta, a desvalorização dela decorrente, em regra, já foi considerada no preço de aquisição. Desse modo, a adquirente não estaria sub-rogada no direito à reparação dos danos que foram impostos ao proprietário originário, enquanto era titular da área afetada por desvalorização, em razão da restrição administrativa. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC (...) No caso dos autos, mostra-se adequada a aplicação do referido precedente qualificado, pois a escritura pública de compra e venda entabulada entre o agravante e agravada NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA foi firmada em 31 de março de 2017 (ID 148015666), enquanto notória a restrição a administrativa e quando já havia sido intentada a ações de indenização por desapropriação indireta pelo antigo proprietário prejudicado, sucedido pelo agravante por força de direito hereditário. No caso dos autos, para além a incidência do Tema de Recursos Repetitivos no 1.004, o instrumento público que retrata a alienação imobiliária pactuada entre as partes ressalva especificamente que os direitos indenizatórios inerentes à previa desapropriação do imóvel ficariam reservados ao agravante. De fato, uma leitura mais atenta do processo revela a improcedência da alegação sustentada pela agravada, no sentido de que a desapropriação que deu ensejo à execução originária teria sido praticada pela NOVACAP, e que não teria relação com a desapropriação indireta tratada no processo no 2004.01.1.011147-8, movido contra a TERRACAP, ressalvado no instrumento contratual. A escritura pública de compra e venda ressalva expressamente a manutenção do direito de o agravante executar eventual indenização por desapropriação indireta que já havia se consumado no imóvel, fazendo referência ao referido processo no 2004.01.1.011147-8, movido contra a TERRACAP (...) O processo indicado no instrumento contratual não é o mesmo onde proferido o título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença originário, proferido Ação de Desapropriação Indireta no 2003.01.1.086547-2 (46026-37.2003.8.07.0016), movida originalmente pelo ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, em face da NOVACAP. Mas, ainda assim, a disposição contratual ressalva em favor do agravante o direito creditício previsto no título judicial, pois ambos os processos tratam do mesmo direito indenizatório decorrente da mesma desapropriação indireta. De fato, o processo mencionado no instrumento contratual, o processo em que proferida a sentença coletiva, e diversos outros processos análogos tramitaram coletivamente tratando da mesma desapropriação indireta. Ou seja, o direito pessoal à indenização pela desapropriação indireta que era vindicado no processo ressalvado no instrumento contratual, movido em face da TERRACAP, é o mesmo direito indenizatório por desapropriação indireta que acabou sendo imposto à NOVACAP pela sentença em execução nos autos de origem. Tanto que, desde a audiência realizada em 9 de abril de 2010, passou a existir apuração conjunta sobre os efeitos da desapropriação indireta em comento, com relação a ambos e diversos outros os processos, que passaram a ser processados de forma coletiva, figurando como requeridas tanto a TERRACAP quanto a NOVACAP (...) Assim, o fato de o direito indenizatório reservado expressamente ao agravante no contrato ter sido reconhecido, ao final, em procedimento movido contra a NOVACAP, não é circunstância capaz de elidir a compreensão da disposição contratual que excluiu esse direito reparatório da alienação imobiliária estabelecida entre os litigantes (ID. 58889188, grifos do original). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, “é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)” (AgInt no AREsp n. 2.357.440/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/12/2023). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029